Tribunal: TJDFT
Processo: 0011061-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0011061-08.2008.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, podendo ser utilizada pelo magistrado quando há dúvidas nos cálculos apresentados pelas partes. Não há controvérsia sobre cálculos nos autos, assim, deve ser indeferido o pedido de ID 52814503 quanto ao envio dos autos para a Contadoria. Intime-se o exequente para juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos para análise do pedido de sequestro da quantia exequenda. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023 12:06:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador